Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-33.2022.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000778-33.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAMIAO SILVA SANTOS - CPF: 060.947.301-86 (APELANTE), MARIA DE LOURDES GOMES - CPF: 532.034.291-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITEADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA

– POSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A ENSEJAR A FIXAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA EM PATAMAR SUPERIOR AO PISO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 33 DA TCCR/TJMT – PENA DE MULTA REFORMADA –
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n. 33 da TCCR/TJMT, a pena de multa deve guardar razoabilidade e proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, razão pela qual, fixada esta no patamar mínimo legal, a ausência de fundamentação adequada obsta a fixação da quantidade de dias-multa em número superior ao mínimo de 10 (dez) dias-multa.

2.

Recurso conhecido e provido.

APELANTE: DAMIÃO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DAMIÃO SILVA SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000778-33.2022.8.11.0055, na qual o d. juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória e
condenou
o apelante pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado, o apelante, em razões recursais apresentadas no ID 153437481, subscritas pela i. Defensoria Pública, vindica o
redimensionamento da pena de multa
, por alegada desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 153437485, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, consoante se extrai do ID 155446177, pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 21:30h, no município de Tangará da Serra/MT, o réu
DAMIÃO SILVA SANTOS
, com consciência e vontade,
subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular da marca LG, pertencente à vítima
Maria de Lourdes Domes
.

Conforme contextualizado pelo órgão ministerial, a vítima retornava a pé para sua residência, no período noturno, quando foi abordada pelo réu, que anunciou o assalto e demandou a entrega de seu celular.

Diante da negativa da vítima, o réu a ameaçou, dizendo que iria matá-la caso não entregasse o aparelho, vindo posteriormente a empurrá-la para realizar a subtração e, ato contínuo, empreendeu fuga.

Ofertada a denúncia nesses termos e ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória. Nesse contexto, exsurge agora
inconformado o apelante perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão recursal.

Conforme exposto, em síntese, a i. Defesa não se insurge contra a condenação, almejando tão somente o
redimensionamento da pena de multa
, sob o argumento de desproporcionalidade da
quantidade de dias-multa
fixada pelo d. juízo
a quo
em face da sanção privativa de liberdade cominada no patamar mínimo legal.

Com efeito, após analisar detidamente os autos, concluo que
razão assiste à i. Defesa
.

Sabe-se que, ao individualizar a pena de multa, deve o magistrado obedecer ao sistema bifásico, estabelecendo primeiramente
a quantidade de dias-multa
, em estrita relação de
proporcionalidade
com os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade, para, num segundo momento, fixar
o valor de cada dia-multa
, agora levando em conta as
condições econômicas do agente
, nos termos dos art. 49,
caput
e §1º, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Acerca da temática, o Enunciado Orientativo n. 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, dispõe que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade

e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015). — Destaquei.

No tocante ao crime de roubo pelo qual restou condenado o recorrente, verte da sentença que a autoridade judiciária lhe impôs a pena privativa de liberdade no
mínimo legal
[04 (quatro) anos de reclusão], mas
não

adotou idêntico raciocínio para a individualização da pena de multa
, pois a
recrudesceu
mediante a somatória de 05 (cinco) dias-multa,
sem qualquer fundamentação
, em violação, portanto, também ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesses ternos, concluo ser devido o
redimensionamento
da pena de multa para que seja fixada no mínimo legal, isto é, no patamar de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
DAMIÃO SILVA SANTOS
, tão somente para reduzir a pena de multa ao piso legal, isto é,
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente na fração mínima
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, permanecendo incólumes os demais pontos da r. sentença condenatória proferida d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n. 1000778-33.2022.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023